Tribunal: TJPA
Processo: 0814338-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814338-71.2022.8.14.0401

APELANTE: DIONAS MAGNUM SILVA DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO. SURSIS. CONDIÇÕES REGULARMENTE FIXADAS. BENEFÍCIO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO. DANO IN RE IPSA. TEMA 983/STJ. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 19069168, datada de 10/11/2023) que condenou o apelante
DIONAS MAGNUM SILVA DO VALE,
pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
com suspensão condicional da pena por dois anos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

·

Desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

·

Modificação das condições da suspensão condicional da pena (sursis).

·

Improcedência ou redução do valor da indenização por danos morais.

III - Razões de decidir

03.
A tese absolutória não merece acolhimento, pois a materialidade do crime de lesão corporal qualificada restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, corroborado pelo boletim de ocorrência, enquanto a autoria decorre do relato firme, coerente e consistente da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. Em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial relevo probatório, sobretudo quando amparada por prova técnica, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

04.
Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que o laudo pericial atestou a existência de lesões corporais, afastando o caráter subsidiário do art. 21 da LCP, aplicável apenas quando inexistente resultado lesivo. Comprovada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, correta a subsunção da conduta ao art. 129 do Código Penal, impondo-se a manutenção do enquadramento jurídico adotado na sentença.

05.
A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida, com imposição de condições compatíveis com a gravidade concreta do delito e com a finalidade preventiva e pedagógica da sanção, não se tratando de direito subjetivo absoluto do condenado. Eventual inconformismo quanto às condições impostas não autoriza sua modificação nesta fase recursal, cabendo ao apenado, se assim entender, manifestar recusa na audiência admonitória perante o Juízo da Execução.

06.
É legítima a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando formulado pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ. Mostrando-se o quantum arbitrado proporcional, razoável e compatível com a gravidade da conduta, não há falar em redução ou afastamento da indenização fixada.

IV - Dispositivo e tese

07
.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08
.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência e relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Demonstrada a existência de lesões, afasta-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato, de caráter subsidiário. Regular a concessão da suspensão condicional da pena, inexistindo direito subjetivo à modificação de suas condições nesta fase recursal. Nos crimes de violência doméstica, é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, de natureza in re ipsa, desde que haja pedido expresso, mantido o quantum quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes
:

Artigo artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - HC: 871292, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 26/02/2024).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00038281320238130017, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/09/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2092403 SP 2022/0082662-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0814338-71.2022.8.14.0401
.

APELANTE: DIONAS MAGNUM SILVA DO VALE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta
por DIONAS MAGNUM SILVA DO VALE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro (ID:19069168).

Narra a denúncia (ID: 19069138) que, no dia 05/07/2022, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Jaqueline Santiago Correa, causando-lhe lesões corporais consistentes em hematomas no braço direito e dores de cabeça, após uma discussão motivada pela retirada de pertences da vítima da residência comum.

Em suas razões recursais (ID:19069170), a Defesa pugna pela:

·

Absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);

·

Desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP);

·

Modificação das condições da suspensão condicional da pena (sursis), alegando serem mais gravosas que a pena original, requerendo o cumprimento em regime domiciliar ou com uso de tornozeleira eletrônica;

·

Improcedência ou redução do valor da indenização por danos morais, fixado em um salário mínimo, sob argumento de hipossuficiência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 19069176), manifestou-se pelo total desprovimento do apelo, sustentando que a autoria e materialidade estão plenamente demonstradas e que os danos morais em casos de violência doméstica independem de prova específica.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 19194275), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a validade da prova técnica e o acerto da sentença quanto ao benefício do
sursis
e à reparação civil.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

A Defesa postula a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
do crime de lesão corporal qualificada encontra-se sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2022.01.006924-TRA (ID: 28253622), o qual atestou a existência de
edema traumático na região deltoideana direita e equimoses arroxeadas nas regiões braquial direita e coxa esquerda lateralmente
, lesões compatíveis com agressão por ação contundente
.

Soma-se a isso o registro do Boletim de Ocorrência (ID: 19069133 – pág. 06), que reforça a ocorrência do fato típico.

A autoria também restou plenamente demonstrada. Em juízo, a vítima
JAQUELINE SANTIAGO CORREA prestou relato firme
, coerente e detalhado, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos.

Conforme consignado na sentença, a ofendida afirmou que o apelante invadiu a residência portando uma marreta, tentou ingressar no imóvel, arremessou seu aparelho celular ao chão e, em seguida, segurou-a com violência pelo braço, projetando-a contra a parede (ID: 19069168 – pág. 02).

Tal narrativa não se mostra isolada.
Ao contrário, encontra plena consonância com o laudo traumatológico
, que confirma as lesões descritas, bem como com os demais elementos colhidos durante a instrução processual, todos produzidos sob o crivo do contraditório.

A alegação defensiva de agressões recíprocas ou de atuação em legítima defesa (ID: 19069170) não prospera, uma vez que não foi produzida qualquer prova idônea capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude, incumbência que competia à Defesa.

Não procede, igualmente, a afirmação de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima.

O acervo probatório revela-se coeso, harmônico e convergente,
formado pelo laudo pericial
,
pelo boletim de ocorrência
,
pelo interrogatório do réu
e
pelas provas testemunhais produzidas em juízo
. A tentativa de minimizar a conduta, ao alegar que o réu apenas teria “segurado e empurrado” a vítima, não resiste ao confronto com os elementos técnicos e probatórios constantes dos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No mesmo precedente, a Corte Superior reafirmou que, estando a condenação lastreada em provas judicializadas e consistentes, é inviável o acolhimento de teses genéricas de insuficiência probatória.

Diante desse cenário, não subsistem dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitivas, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Impõe-se, assim, a rejeição da tese absolutória,
com a consequente manutenção integral da sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

02.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
.

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a contravenção de vias de fato possui natureza
subsidiária
, somente se configurando quando a violência empregada
não resulta em qualquer ofensa à integridade física da vítima
, exaurindo-se em agressões desprovidas de resultado lesivo.
Havendo lesão corporal, ainda que de pequena monta
,
resta afastada a incidência da contravenção
, impondo-se a subsunção ao tipo penal do art. 129 do Código Penal.

“(...)
Assim
,
comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal
,
no contexto das relações domésticas, inviável a absolvição pretendida
,
afastando-se também o pleito desclassificatório para a contravenção de vias de fato
,
uma vez que
,
devido ao seu caráter subsidiário, esta somente se configura quando a agressão física contra pessoa não constituir infração mais grave, o que não ocorreu na presente hipótese
. (...)” (STJ - HC: 871292, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 26/02/2024). Grifei.

“(...)
Não prospera o pedido subsidiário de desclassificação para vias de fato
,
pois há comprovação de lesão física decorrente da conduta do agente
,
inviabilizando o enquadramento no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00038281320238130017, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/09/2025). Grifei.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ocorrência de
resultado lesivo
. O Laudo de Exame de Corpo de Delito nº
2022.01.006924-TRA
(ID: 28253622) atestou a existência de
equimoses e edema traumático
, evidenciando ofensa efetiva à integridade física da vítima, incompatível com a tipificação de vias de fato. Tais achados técnicos corroboram o relato firme e coerente da ofendida, confirmado pelos demais elementos colhidos na instrução processual.

Diante da comprovação objetiva do dano corporal, mostra-se absolutamente incabível a pretendida desclassificação, porquanto a conduta extrapolou os limites da mera violência sem resultado. Assim, correta a subsunção jurídica operada na sentença, que reconheceu a prática do crime de lesão corporal, afastando a aplicação do art. 21 da LCP.

Consequentemente,
rejeita-se o pleito defensivo
, devendo ser
mantida a condenação pelo crime de lesão corporal
, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

03.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) E DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
.

A Defesa insurge-se contra a suspensão condicional da pena concedida na sentença, especificamente quanto às condições impostas,
prestação de serviços à comunidade
e
frequência a curso
, sob o argumento de que seriam mais gravosas do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (ID: 19069170).

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos dos arts. 77, 78 e 79 do Código Penal, a concessão do sursis constitui medida de natureza
facultativa
, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos, bem como à fixação, pelo Juízo sentenciante, de condições
a
dequadas
,

proporcionais e compatíveis com a gravidade concreta do fato
e a
situação pessoal do condenado
. No caso, o magistrado de origem reconheceu expressamente o atendimento a tais requisitos e estabeleceu condições razoáveis, com a devida advertência acerca das hipóteses legais de revogação, inexistindo qualquer ilegalidade ou desvio a ser reparado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão condicional da pena
não configura direito subjetivo absoluto do condenado
, tampouco pode ser substituída, nesta fase processual, pela execução imediata da pena privativa de liberdade por mera inconformidade com as condições impostas (ID:19194275). Veja-se:

“(...) O Tribunal de origem entendeu que a oferta de proposta de transação penal, prevista no art. 76, caput, da Lei 9.099/95, constitui ato exclusivo do representante ministerial, o titular da ação penal, tendo natureza discricionária, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual não há direito subjetivo do réu aos mecanismos de justiça penal consensual
,
tais como a suspensão condicional do processo
,
a transação penal e o acordo de não persecução penal
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2092403 SP 2022/0082662-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024). Grifei.

As condições do sursis integram o próprio conteúdo do benefício e devem ser apreciadas sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto.

Cumpre salientar, ainda, que a eventual
recusa ao sursis não pode ser manifestada em sede recursal
. Trata-se de opção que somente pode ser exercida
após o trânsito em julgado
, na
audiência admonitória
perante o Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para ciência formal das condições e deliberação do condenado, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o sursis penal, enquanto benefício legal concedido ao condenado, não pode ser considerado automaticamente mais gravoso que a pena aplicada, cabendo ao apenado, caso entenda desfavoráveis as condições impostas, manifestar expressamente sua recusa na audiência admonitória. Tem-se:

“(...) No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta,
o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte
,
uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta
,
deve recusar a benesse em audiência admonitória
,
a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2407999 BA 2023/0245166-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024). Grifei.

Dessa forma, revela-se juridicamente inviável o afastamento do sursis ou a modificação de suas condições nesta instância, inexistindo vício na sentença que autorize a reforma pretendida.

Impõe-se
, portanto,
a manutenção integral da suspensão condicional da pena
, ressalvada ao condenado a possibilidade de eventual recusa do benefício no momento próprio, perante o Juízo das Execuções, após o trânsito em julgado.

04.

DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA
.

A Defesa pugna pelo afastamento, ou subsidiariamente pela redução, da indenização por danos morais fixada na sentença no montante correspondente a
um salário mínimo
(ID: 19069168).

A pretensão não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é plenamente legítima a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima
, exigência que foi integralmente observada no caso concreto.

Com efeito,
o Ministério Público formulou expressamente o pedido indenizatório já na denúncia
(ID: 19069138), assegurando-se, desde o início da persecução penal, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o dano moral é
presumido (dano in re ipsa)
, prescindindo de instrução probatória específica acerca de sua ocorrência.

A simples prática do delito, pela carga de sofrimento psíquico, humilhação, abalo emocional e violação à dignidade da vítima, é suficiente para autorizar a fixação do valor mínimo indenizatório pelo Juízo criminal. Tal orientação foi definitivamente consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
(REsp nº 1.643.051/MS). Colhe-se:

“(...) A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.683.324/DF,
submetidos à sistemática dos recursos repetitivos
-

Tema 983
,
firmou a tese no sentido de que
"
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024). Grifei.

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

No caso em exame, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício da defesa, pois o réu teve ciência inequívoca do pedido de reparação desde a fase inaugural do processo, podendo impugná-lo oportunamente.

Ademais, o valor arbitrado revela-se
moderado, proporcional e compatível
com a gravidade da conduta, atendendo às funções
compensatória e pedagógica
da indenização, sem assumir caráter excessivo ou desarrazoado.

Também não prospera a alegação de hipossuficiência econômica como fundamento para a redução do quantum.

A indenização por danos morais, especialmente em hipóteses de violência doméstica, não pode ser esvaziada sob pena de comprometer sua eficácia preventiva. Registre-se, ainda, que o próprio apelante declarou exercer
atividade lícita (vigilante)
, circunstância que afasta a tese de impossibilidade material absoluta de arcar com a obrigação fixada.

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade, desproporção ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a manutenção integral da indenização por danos morais fixada na sentença
, rejeitando-se o pleito defensivo de afastamento ou redução do valor arbitrado.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 19199586)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por DIONAS MAGNUN DO VALE, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026